Tribunal: CARF
Processo: 16004.000435/2010-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS HENRIQUE MAROTTI TOSELLI
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2006
RECURSO ESPECIAL. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA ENTRE AS DECISÕES COMPARADAS.
Tendo em vista que os alegados paradigmas não possuem semelhança fático-jurídica com a decisão recorrida, não há que se falar em atendimento ao requisito de admissibilidade previsto no art. 67, Anexo II do RICARF.

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16004.000435/2010-34
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-005.398 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
11 de março de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL.
Interessado
P.R.F. COMERCIO DE ROUPAS LTDA.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2006
RECURSO
ESPECIAL.
NÃO
CONHECIMENTO.
AUSÊNCIA
DE
SIMILITUDE FÁTICA ENTRE AS DECISÕES COMPARADAS.
Tendo em vista que os alegados paradigmas não possuem semelhança fático-
jurídica com a decisão recorrida, não há que se falar em atendimento ao
requisito de admissibilidade previsto no art. 67, Anexo II do RICARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.

(documento assinado digitalmente)
Andrea Duek Simantob – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Luis Henrique Marotti Toselli – Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
De Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz
Tadeu Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto, Caio Cesar Nader Quintella e Andrea
Duek Simantob (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16004.000435/2010-34
Fl. 988
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.398 - CSRF/1a Turma
Processo no 16004.000435/2010-34

Relatório
Trata-se de recurso especial de divergência (fls. 941/952) interposto pela
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (“PGFN”) em face do Acórdão no 1801-001.943 (fls.
918/939), na parte em que a responsabilidade solidária do sócio da contribuinte, Sr. Paulo
Rogério de Souza, foi afastada por maioria de votos.
Em síntese, o litígio decorre de Autos de Infração (fls. 612/617) que exigem IRPJ
e Reflexos (CSLL, PIS e COFINS), acrescidos de multa qualificada, referentes ao ano base de
2006, em razão da apuração de omissão de receitas caracterizadas por depósitos bancários de
origem não comprovada.
De acordo com o Termo de Descrição dos Fatos (fls. 578/608):

1 – OS FATOS
A presente ação fiscal foi motivada pelo fato de o Sr. Paulo Rogerio de Souza,
doravante denominado Sr. Paulo, sócio da empresa P.R.F. Comércio de Roupas Ltda.
ME., apresentar movimentação financeira incompatível com os rendimentos informados
em sua DIRPF/2007.
Por meio de critérios impessoais, objetivos e baseados em parâmetros técnicos, o
contribuinte foi selecionado em razão de apresentar movimentação financeira de
R$ 6.743.222,82 (seis milhões, setecentos e quarenta e três mil, duzentos e vinte e
dois reais e oitenta e dois centavos) no ano de 2006, valor totalmente desproporcional
em relação aos rendimentos informados em sua Declaração de Imposto de Renda da
Pessoa Física (DIRPF/2007), a qual foi entregue em separado, pelo modelo
simplificado, em 24/04/2007, com rendimentos tributáveis informados no valor de
R$ 18.488,00 — fls. 492 a 493.
A fiscalização se iniciou na pessoa física e durante os trabalhos de auditoria ficou
constatado que o Sr. Paulo utilizou suas contas bancárias pessoais nas atividades
comerciais de suas empresas. Os depósitos de origem não comprovada foram atribuídos
à P.R.F. Comércio de Roupas Ltda. ME. e a Paulo Rogerio de Souza, conforme
veremos mais adiante.
2 – O INÍCIO DA FISCALIZAÇÃO
(...)
3 – O USO DAS CONTAS PESSOAIS PARA EXPLORAÇÃO DE ATOS DE
COMÉRCIO
Mediante análise dos históricos dos extratos bancários, circularizamos diversos
contribuintes que efetuaram transações com o Sr. Paulo. As respostas não deixam
dúvidas sobre o uso das contas-correntes da pessoa física para a exploração de
atividades mercantis, conforme demonstrado na seqüência:
(...)
Nesse contexto, diante de todas estas provas, não restam dúvidas sobre o intuito doloso
do contribuinte em fraudar o Fisco. Desde sua abertura até os dias atuais, a empresa do
Sr. Paulo, a Negrelli e Pascutti Representações Comerciais de Combustíveis Ltda.,
atualmente P.R.F. Comércio de Roupas Ltda. ME, recolheu apenas R$ 2.356,88 em
DARFs. No ano de 2006, apresentou DIPJ inativa e não recolheu nem um centavo em
DARF - fls. 497 a 499.
Destarte, ficou comprovado que o Sr. Paulo utilizou as contas bancárias abertas em seu
nome para acobertar operações mercantis praticadas por suas empresas. Seu objetivo era
impedir ou retardar o conhecimento por parte da autoridade fiscal da ocorrência do fato
gerador da obrigação tributária. Além do mais, prestou informações falsas à Receita
Fl. 989
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.398 - CSRF/1a Turma
Processo no 16004.000435/2010-34

Federal do Brasil ao declarar que sua empresa, a Negrelli e Pascutti Representações
Comerciais de Combustíveis Ltda., estava inativa no ano de 2006. De acordo com
informações contidas nos extratos bancários, respostas dos contribuintes intimados e
informações recuperadas junto aos sistemas da RFB, ficou patente que o Sr. Paulo agiu
de forma fraudulenta junto ao Fisco.
4 – A INSCRIÇÃO DE OFÍCIO NO CNPJ
De acordo com o art. 150 do Decreto n° 3000/99 (Regulamento do Imposto de Renda),
as pessoas físicas que, em nome individual, explorem, habitual e profissionalmente,
qualquer atividade econômica de natureza civil ou comercial, com o fim especulativo de
lucro, mediante venda a terceiros de bens ou serviços são equiparadas às pessoas
jurídicas para fins de tributação do imposto de renda. O mesmo dispositivo legal, em
seu art. 160, estabelece que as pessoas físicas consideradas empresas individuais são
obrigadas a inscrever-se no CNPJ, manter escrituração contábil completa em livros
registrados e autenticados, manter sob sua guarda e responsabilidade os documentos
comprobatórios das operações pelos prazos previstos na legislação aplicável às pessoas
jurídicas, efetuar as retenções e recolhimentos do imposto de renda na fonte previstos na
legislação aplicável às pessoas jurídicas.
A Negrelli e Pascutti Representações Comerciais de Combustíveis Ltda., atualmente
P.R.F. Comércio de Roupas Ltda. ME., foi aberta em 08/05/2006- fl. 484.
De acordo com os extratos bancários e demais documentos obtidos no curso dos
trabalhos de auditoria, verificamos a ocorrência de atividades comerciais exploradas
pelo Sr. Paulo desde o inicio do ano de 2006. Por tais razões, o contribuinte foi intimado
a apresentar a inscrição em um novo CNPJ (Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas),
com data retroativa a 01/01/2006, bem como os Livros da pessoa jurídica referentes ao
ano de 2006 (Diário, Razão, Registro de Inventário, LALUR), escriturados com
observância das leis comerciais e fiscais, os documentos que respaldaram sua
escrituração (relativos a receitas, custos e despesas) e as Declarações de pessoa jurídica
(DIPJ, DCTF, DIRF etc.) - fls. 264 a 268.
(...)
Em 13/05/2010, de acordo com as determinações contidas na referida Instrução
Normativa, foi aberta, de oficio, com data retroativa a 01/01/2006, a empresa Paulo
Rogerio de Souza, CNPJ: 11.933.948/0001-16 — fl. 483.
Os depósitos bancários de origem não comprovada, correspondentes ao período de
01/01/2006 a 05/05/2006, foram atribuídos a este CNPJ. Os demais depósitos,
creditados após esta data, foram atribuídos à Negrelli e Pascutti Representações
Comerciais de Combustíveis Ltda., aberta em 08/05/2006, atualmente denominada
P.R.F. Comércio de Roupas Ltda. ME., CNPJ: 07.993.346/0001-87.
5 – OS VALORES APURADOS
No ano de 2006, o Sr. Paulo movimentou R$ 6.743.222,82 (seis milhões, setecentos e
quarenta e três mil, duzentos e vinte e dois reais e oitenta e dois centavos) em
instituições financeiras (Banco do Brasil e Bradesco). Na Declaração do Imposto de
Renda da Pessoa Física (DIRPF/2007), o Sr. Paulo declarou R$ 18.488,00 de
rendimentos tributáveis. Neste ano, sua empresa, a Negrelli e Pascutti Representações
Comerciais de Combustíveis Ltda., entregou DIPJ inativa, ou seja, declarou a Receita
Federal do Brasil que permaneceu durante todo o período de 2006 sem efetuar qualquer
atividade operacional, financeira ou patrimonial — fls. 492; 498 e499.
A tabela abaixo mostra a vultosa desproporção entre os rendimentos declarados pelo
contribuinte na DIRPF/2007 e a omissão de receitas apuradas no decorrer dos trabalhos:
(...)
Portanto, na existência de valores creditados em conta de depósito ou de investimento
com origem não comprovada, presume-se a ocorrência de omissão de rendimentos, sem
que se determine a sua origem ou natureza.
Fl. 990
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.398 - CSRF/1a Turma
Processo no 16004.000435/2010-34

A presunção legal de omissão de rendimentos com base nos depósitos bancários está
condicionada apenas 6. falta de comprovação da origem dos recursos que transitaram
nas contas-correntes do contribuinte. Em outras palavras, com o artigo 42 da Lei n°
9.430/96, tem-se a autorização para considerar ocorrido o fato gerador quando o
contribuinte não conseguir comprovar a origem dos créditos depositados em sua conta
bancária, não havendo, pois, a necessidade do Fisco juntar qualquer outra prova.
(...)
Nesse contexto, em face de o Sr. Paulo não ter comprovado, mediante documentação
hábil e idônea, a origem dos depósitos creditados em suas contas bancárias, presume-Se
que os créditos são considerados receitas omitidas. O art. 43 do Código Tributário
Nacional (Lei n° 5.172/66) assim dispõe sobre o imposto de renda:
(...)
Por conseguinte, com fulcro no art. 42 da Lei n° 9.430/96, por falta de comprovação da
origem dos recursos, nas respectivas datas serão considerados como OMISSÃO DE
RECEITAS, objeto deste Auto de Infração, os créditos bancários não comprovados
conforme demonstrativo abaixo:
(...)
6 – A REPRESENTAÇÃO COMERCIAL
(...)
O representante comercial é remunerado à base de comissões sobre as vendas que
medeia. No entanto, de acordo com os lançamentos contidos nos extratos bancários do
Sr. Paulo, podemos concluir que os valores creditados/debitados nas contas-correntes
denotam práticas de atividades mercantis de seu próprio interesse. Não há como
entendê-las como sendo meras comissões por suposta representação realizada.
(...)
7 – O ARBITRAMENTO DE LUCRO
(...)
O uso das contas-correntes da pessoa física nas atividades empresariais/comerciais das
pessoas jurídicas possibilitou a ocultação dos negócios das empresas perante o Fisco.
Intimado por diversas vezes, o Sr. Paulo, sócio das empresas e titular das contas, não
comprovou a origem dos depósitos bancários.
Além disso, também não apresentou os Livros, Declarações da pessoa jurídica,
documentação hábil e idônea para comprovação das transações, documentos relativos à
escrita contábil/fiscal etc.
Por tais motivos, tendo em vista a presença de elementos contidos no referido art. 530
do RIR/99, suficientes para a formação de convicção, e pela ausência de
esclarecimentos/elementos de prova por parte do contribuinte, o lucro das empresas foi
arbitrado.
8 – A QUALIFICAÇÃO DA MULTA
Já demonstramos anteriormente que os valores declarados como rendimentos tributáveis
na DIRPF do Sr. Paulo são absurdamente desproporcionais se comparados com o total
dos depósitos creditados em suas contas bancárias. Do total destes depósitos, mais de
99% foram omitidos, não oferecidos à tributação. Além disso, o citado contribuinte
utilizou suas contas-correntes pessoais na pratica das atividades comerciais de suas
empresas, faltou com a verdade ao declarar a RFB que uma de suas empresas estava
inativa no ano calendário e para acobertar suas operações, utilizou notas fiscais de
terceiros com diversas irregularidades e não habilitados no SINTEGRA.
Assim, ficou evidente o intuito doloso de sonegação fiscal, de impedir que a Fazenda
Pública tomasse conhecimento da ocorrência do fato gerador do tributo. A conduta do
Sr. Paulo foi no sentido de, dolosamente, lesar os cofres públicos e impedir que o Fisco
tomasse conhecimento de seus negócios.
Fl. 991
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.398 - CSRF/1a Turma
Processo no 16004.000435/2010-34

(...)
9 – A SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA
Dispõe o artigo 121 do Código Tributário Nacional (CTN):
Art. 121. Sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada ao pagamento de
tributo ou penalidade pecuniária.
Parágrafo único. O sujeito passivo da obrigação principal diz-se:
I - contribuinte, quando tenha relação pessoal e direta com a situação que constitua o
respectivo fato gerador;
II - responsável, quando, sem revestir a condição de contribuinte, sua obrigação
decorra de disposição expressa de lei.
Por sua vez, o artigo 124, inciso I, do mesmo diploma legal, prescreve:
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da
obrigação principal;
(...)
Conforme já informado, o Sr. Paulo utilizou suas contas bancárias (abertas em nome da
pessoa física) para a exploração de atividades comerciais de suas empresas, a Paulo
Rogerio de Souza e a Negrelli e Pascutti Representações Comerciais de Combustíveis
Ltda., atualmente P.R.F. Comércio de Roupas Ltda. ME. A renda obtida com tais
operações beneficiou diretamente não só as empresas mas também o próprio sócio, não
existindo dúvidas sobre o evidente interesse comum das referidas pessoas com o fato
gerador da obrigação principal.
As pessoas jurídicas realizam seus negócios, seus empreendimentos, por meio dos atos
de vontade praticados por pessoas naturais, seus sócios, que as utilizam para a
composição de seus interesses. Sozinhas, sem a participação, sem o impulso dessas
pessoas naturais que a constituíram, elas são figuras meramente constituídas e ficam
impossibilitadas de alcançar seus objetivos.
No Direito Societário, os sócios são chamados de empreendedores, aqueles que
investem capital e são responsáveis pela concepção e condução do negócio.
Impulsionadas pelo empreendedor Sr. Paulo, as empresas Paulo Rogerio de Souza e
Negrelli e Pascutti Representações Comerciais de Combustíveis Ltda., atualmente
P.R.F. Comércio de Roupas Ltda. ME., foram beneficiadas diretamente pela conduta
ilícita do sócio, que utilizou suas contas pessoais para acobertar as operações de suas
empresas. O total dos depósitos bancários creditados nas contas da pessoa física no ano
de 2006 ultrapassa os R$ 5,6 milhões. Com tamanha disponibilidade financeira, torna-
se evidente que ocorreu o fato gerador do IRPJ (e de outros tributos também), conforme
estabelecido no art. 43 do Código Tributário Nacional (Lei n°5.172/66):
(...)
Além de utilizar suas contas pessoais para o desenvolvimento de atividades comerciais,
possibilitando que suas empresas não recolhessem os tributos incidentes sobre as
operações, o Sr. Paulo faltou com a verdade ao declarar que uma de suas empresas
estava inativa no ano de 2006. Se não bastasse, utilizou notas fiscais de empresas com
registro cancelado perante a Agência Nacional do Petróleo/não habilitadas no
SINTEGRA. Tais condutas, nitidamente enquadradas como prática de atos fraudulentos
e simulados, categoricamente demonstrados por esta fiscalização, contribuíram para
aumentar os lucros das empresas e conseqüentemente a obtenção da disponibilidade
econômica ou jurídica de renda, fato gerador do imposto sobre a renda e proventos de
qualquer natureza. O interesse comum na situação que constitua o fato gerador da
obrigação principal implica que as pessoas solidariamente obrigadas sejam sujeitos da
relação jurídica que deu azo à ocorrência do fato imponível.
(...)
Fl. 992
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.398 - CSRF/1a Turma
Processo no 16004.000435/2010-34

No curso dos trabalhos de auditoria, já demonstrado anteriormente no item 3 (uso das
contas pessoais para exploração de atos de comércio), verificamos que o Sr. Paulo
praticou diversos atos que comprovam o interesse na gestão dos negócios de suas
empresas. Logo, soa óbvio que o contribuinte teve interesse comum nas situações que
constituíram os fatos geradores das obrigações tributárias tratadas no presente termo,
sendo, portanto, solidariamente obrigado ao pagamento de tributo ou penalidade
pecuniária, de acordo com os artigos 121 e 124, inciso I, do CTN.
(...)
Com efeito, lavramos o Termo de Sujeição Passiva Solidária, o qual será encaminhado
juntamente com uma via do auto de infração e deste termo, ao Sr. Paulo Rogerio de
Souza, para ciência — fls. 576 a 577.
(...)

A pessoa jurídica foi cientificada das exigências na pessoa de seu representante
legal e o Sr. Paulo Rogério Souza do Termo de Sujeição Passiva Solidária. Ambos apresentaram
impugnações tempestivas (fls. 681/741 e 649/673, respectivamente).
A defesa do solidário foi assim resumida pela decisão ora recorrida:

• A solidariedade tributária está prevista nos arts. 134 e 135 do CTN, que estabelece a
sua extensão aos sócios relativamente a débitos da sociedade, definindo-a como
subsidiária, tendo em vista que é restrita aos casos de impossibilidade de se exigir o
cumprimento da obrigação da própria empresa;
• Quanto à responsabilidade pessoal, está limitada aos casos em que a obrigação
tributária tenha decorrido de atos praticados, comprovadamente pelo sócio com excesso
de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos, hipótese que não está
tipificada no presente caso;
• Em nenhum momento foi demonstrada a intervenção, pelo "responsável solidário" em
algum ato ou suas responsabilidades por alguma omissão que desse causa ao pretenso
crédito. Por outro lado, mostra-se absolutamente possível exigir-se o cumprimento da
obrigação da empresa autuada, se fosse o caso, o que afasta de imediato a
responsabilização de qualquer outra pessoa, a demandar a exclusão do tido "responsável
solidário" do pólo passivo da presente relação tributária;
• Para que se pudesse incluir o sócio no pólo passivo da exigência fiscal em epígrafe,
como pretende a fiscalização, mister que tivesse a mesma obtido uma declaração eficaz
de sua responsabilidade, o que somente teria sido possível mediante prévio
procedimento judicial de cognição com obtenção de sentença condenatória transitada
em julgado. Somente assim poder-se-ia considerar tais pessoas físicas como
corresponsáveis pelo crédito tributário;
• A inclusão do sócio no pólo passivo da obrigação tributária afronta os art. 134 e 135
do CTN e a CF que garante o devido processo legal nas instâncias administrativa e
judicial, consistindo em grave vicio de forma e conteúdo;
• A fiscalização não comprovou a responsabilidade tributária da pessoa física em
relação ao crédito tributário da empresa autuada;

A 3a Turma da DRJ em Ribeirão Preto/SP proferiu o Acórdão 1431.226, julgando
os lançamentos procedentes (fls. 770/783).
Contra essa decisão a contribuinte e o solidário interpuseram recursos voluntários
(fls. 819/893 e 794/818).
Fl. 993
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-005.398 - CSRF/1a Turma
Processo no 16004.000435/2010-34

Referido Acórdão (no 1801-001.943 - fls. 918/939) julgou o recurso da
contribuinte integralmente improcedente e o do solidário foi provido, tendo a solidariedade sido
afastada.
Na sequencia a Procuradoria apresentou o recurso especial (fls. 941/952), que foi
admitido nos seguintes termos (fls. 954/958):

A recorrente suscita duas divergências entre o acórdão recorrido e decisões de outras
turmas. Passo a analisar cada uma delas.
1. Primeira divergência alegada: possibilidade de inclusão dos sócios de fato na
sujeição
(...)
Por todo o exposto, tenho que deva ser negado seguimento ao recurso especial da
Fazenda Nacional, quanto à primeira divergência apontada.
2.
Segunda divergência alegada: a capitulação legal errônea ou
insuficiente/imprecisa do auto de infração, ou até mesmo a ausência de
enquadramento legal, não seria suficiente para provocar a nulidade do
lançamento, ainda mais quando o direito à ampla defesa houver sido exercido em
sua plenitude.
Sustenta a recorrente que o acórdão recorrido, por entender inadequada a capitulação
legal (art. 124, inciso I, do CTN) para a imputação de responsabilidade tributária ao
sócio, afastou integralmente essa responsabilidade.
Em sentido contrário, haveria jurisprudência decidindo que a capitulação legal errônea
ou insuficiente/imprecisa do auto de infração, ou até mesmo a ausência de
enquadramento legal, não seria suficiente para provocar a nulidade do lançamento,
ainda mais quando o direito à ampla defesa houver sido exercido em sua plenitude
Para comprovar o dissenso foram colacionados, como paradigmas, os Acórdãos no
CSRF/02-02.301, de 25/04/2006 e no CSRF/01-04.780, de 01/12/2003.
1o Paradigma: Acórdão no CSRF/02-02.301, de 25/04/2006 (ementa transcrita apenas
no que interessa à presente análise):
NORMAS PROCESSUAIS — CAPITULAÇÃO LEGAL NULIDADE INEXISTENTE. O
estabelecimento autuado defende-se dos fatos a ele imputado, e não do dispositivo legal
mencionado na acusação fiscal.
Não existe prejuízo à defesa quando os fatos narrados e fartamente documentados nos
autos amoldam-se perfeitamente às infrações imputadas à empresa fiscalizada. Não há
nulidade sem prejuízo.
2o Paradigma: Acórdão no CSRF/01-04.780, de 01/12/2003:
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
— DESCRIÇÃO DOS FATOS E
CAPITULAÇÃO LEGAL — IMPRECISÃO — CERCEAMENTO AO DIREITO DE
DEFESA — NULIDADE — PROCESSO REFLEXIVO — DECORRÊNCIA
PROCESSUAL: Tendo a peça impositiva procedido à perfeita descrição dos fatos,
possibilita ao contribuinte seu amplo direito de defesa, ainda mais que ele foi exercido
em sua plenitude. A capitulação legal, cuja precisão foi prejudicada pela generalidade,
mas com perfeito enquadramento do tipo fiscal, não conduzindo à efetiva confusão nos
argumentos de defesa, não é suficiente para provocar a nulidade do lançamento.
Sendo processo reflexivo, pelo princípio da decorrência processual, é de se adotar a
mesma decisão prolatada no processo principal.
Da simples leitura das ementas do acórdão recorrido e dos paradigmas, já é possível
perceber a divergência de entendimentos, diante da mesma situação fática. Nas três
situações, o Colegiado entendeu inadequado e/ou incompleto o enquadramento legal
Fl. 994
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-005.398 - CSRF/1a Turma
Processo no 16004.000435/2010-34

empregado pelo Fisco. No entanto, acórdão recorrido decidiu por afastar a imputação
(no caso, a responsabilidade tributária), enquanto os acórdãos paradigmas mantiveram a
imputação, por considerar a descrição dos fatos suficientemente clara, a permitir a
ampla defesa do sujeito passivo.
Com essas considerações, conclui-se que a divergência jurisprudencial foi comprovada,
sendo cumpridos os requisitos estabelecidos pelo art. 67 do Anexo II do RICARF.
Por todo o exposto, tenho que deva ser dado seguimento ao recurso especial da Fazenda
Nacional, quanto à segunda divergência apontada.
Conclusão
Não atendidos os requisitos estabelecidos pelo art. 67 do Anexo II do RICARF, para a
primeira divergência alegada, e atendidos esses mesmos requisitos para a segunda
divergência alegada, tenho que deva ser dado seguimento parcial ao recurso especial da
Fazenda Nacional, exclusivamente para a segunda divergência alegada.

No reexame de admissibilidade (fls. 959/961), foi dado seguimento ao recurso
especial nesses mesmos termos.
Chamados a se manifestar, a contribuinte e o responsável solidário não
ofereceram contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli, Relator.

Conhecimento
O recurso é tempestivo.
Passa-se à análise do cumprimento dos demais pressupostos para seu
conhecimento, levando em conta que a matéria na iminência “de subir” a esta Instância Especial
está restrita à responsabilidade solidária que foi imputada ao Sr. Paulo Rogério de Souza com
base na caracterização de interesse comum previsto no artigo 124, I, do CTN.
Conforme já relatado, a autoridade fiscal responsável pelos lançamentos destacou
um item próprio no relatório que motivou a presente autuação (item 9) justamente com a
finalidade de expor as razões que a levaram a tal imputação.
Após transcrever parte dessa motivação, a Relatora do acórdão recorrido da
decisão, no seu voto vencido, entendeu que:

(...)
Contudo, no presente caso, a auditoria fiscal imputou ao Sr. Paulo Rogério de Souza a
responsabilidade solidária por interesse comum prevista no art. 124, I, do CTN:
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I – as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da
obrigação principal;
Fl. 995
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-005.398 - CSRF/1a Turma
Processo no 16004.000435/2010-34

E a imputação da responsabilidade solidária não se deu de forma “automática” como
afirmou a defesa. A auditoria muito bem justificou a atribuição da responsabilidade
solidária ao sócio descrevendo, em minúcias, as razões que levaram a tal imputação:
(...)
No caso dos autos era Paulo Rogério de Souza quem praticava atos tipicamente de
pessoa jurídica, em situações de constituição de fato gerador de tributos. Não há como
negar, pois, que o interesse da empresa se confunde com o interesse do sócio e vice-
versa.
A extensa descrição dos fatos apurados, contidos no Termo de Descrição dos Fatos,
direciona-se já no capítulo destinado à qualificação da multa de ofício, a demonstrar a
atuação de Paulo Rogério de Souza, descrevendo sua conduta com vistas à sonegação
fiscal, e, conseqüentemente, maximização de lucros não tributados que resultou da
omissão, fraudulenta, receitas oriundas de atividade comercial, correspondentes aos de
vultosos depósitos/créditos efetuados nas suas contas-correntes pessoais, cujas origens
dos recursos não foram comprovados, com o evidente fito de burlar o Fisco suprimindo
o quantum de tributos e contribuições devidos.
Portanto, restou demonstrado na acusação que Paulo Rogério de Souza geriu
pessoalmente os negócios durante a prática dos atos fraudulentos que ensejaram a falta
de recolhimento dos tributos aqui lançados. Correta, assim, a imputação da
responsabilidade solidária com fundamento no art. 124, I do CTN.

Esse entendimento, porém, não foi seguido pela maioria do Colegiado a quo, que
acordou em afastar a solidariedade. De acordo com o voto vencedor:

(...)
Esclarecido o conteúdo da norma do artigo 124, I, cabe avaliar se ela daria suporte à
responsabilização formalizada na autuação em questão.
O quadro fático que se tem, nos presentes autos, é o do sócio, pessoa física, que em
conluio descrito pelo autor do lançamento, atuou em paralelo à pessoa jurídica autuada
para desviar receitas da contabilização e consequente tributação das mesmas.
Vale dizer, acompanhei a d. Relatora naquilo em que manteve a multa qualificada,
majorada pela comprovação de conduta dolosa no sentido de sonegar tributos.
No entanto, contemplo cenário diverso na relação entre sócio e pessoa jurídica, nas
implicações que esse dolo surte sobre as personalidades jurídicas, e qual o fundamento
que seria apto a responsabilizar o sócio que pratica os atos ilícitos.
A priori, o sócio pessoa física e a pessoa jurídica da qual ele participa, detêm
personalidades jurídicas e posições negociais diversas. Portanto, retomando a ótica pelo
artigo 124, I, tem-se: empresa que pratica atos mercantis, visando auferir receitas, pagar
suas despesas (inclusive salários de empregados e pró labore de sócios gestores), quitar
seus tributos, e ao final, se possível, perceber lucro; em outra posição, o sócio, que
realiza aporte de capital e possivelmente atua na gestão da empresa, na expectativa de
receber remuneração pelo trabalho administrativo e distribuição de lucros.
São posições diversas, atores diversos em situações que geram fatos geradores distintos.
Não há os elementos necessários para deflagrar a solidariedade prescrita no artigo 124,
I, do CTN.
Ocorre que, no caso dos autos, houve abuso de personalidade jurídica. A pessoa física
escamoteou recebimentos para suas contas, de modo a subtraí-los da tributação da
pessoa jurídica. De certa forma, o que se desenhou foi a simulação de atos corporativos,
quando em verdade tudo que se operava voltava-se à consecução de ganhos diretos para
a pessoa física, que buscou escapar da tributação.
Fl. 996
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-005.398 - CSRF/1a Turma
Processo no 16004.000435/2010-34

Ou seja, contexto patológico, extraordinário, que impõe a exasperação da multa de
ofício, e a desconsideração do negócio jurídico aparente.
Em conclusão, a alocação da pessoa física recorrente na sujeição passiva solidária, com
base no artigo 124, I, do CTN, não encontra respaldo nos fatos compreendidos nos
autos, razão pela qual merece ser cancelada.
Pelas razões expostas, voto no sentido de dar provimento parcial ao recurso de Paulo
Rogério de Souza, para afastar a sujeição passiva solidária que lhe fora imposta.

Como se percebe, a solidariedade foi afastada a partir do exame do próprio mérito
da discussão, tendo prevalecido o entendimento de que os elementos fáticos relatados e
demonstrados pela fiscalização seriam insuficientes para fins de atribuir responsabilidade
solidária ao Sr. Paulo Rogério de Souza.
Ressalte-se que em nenhum momento a decisão recorrida invocou ou reconheceu
hipóteses de nulidade ou de deficiências de motivação na autuação.
O recurso especial (fls. 941/952), porém, suscita duas divergências entre o
acórdão recorrido e decisões de outras turmas. Nas suas palavras:

Primeiramente divergiu a Câmara julgadora do entendimento esboçado pela 3a C do 2o
CC e da 8aC do 1o CC ao entender que os Termos de Sujeição Passiva seriam nulos por
erro no enquadramento legal ao indicar como fundamento o art. 124, I, do CTN.
(...)
Os acórdãos paradigmas, ao contrário do entendimento esposado pela Câmara Julgadora
entenderam que demonstrada a interposição de pessoas na constituição da pessoa
jurídica, cabível a inclusão dos sócios de fato na sujeição passiva do crédito
tributário com fundamento no art. 124, I do CTN como ocorreu no caso em debate.
Portanto, correto o lançamento, não havendo que se falar em erro no enquadramento
legal.
Entretanto, ainda que se entenda que a indicação do art. 124, I, do CTN como
fundamento para a validade dos termos de sujeição passiva poderia ser complementada
ou mesmo estava equivocada, errou a Câmara excluir a julgadora ao anular/cancelar o
Auto.
Ao assim decidir, divergiu o acórdão recorrido da E. CSRF a qual esboçou
entendimento no sentido de que, ainda que se verifique que a capitulação errônea ou
insuficiente/imprecisa do auto de infração, ou até mesmo a ausência de enquadramento
legal, tais irregularidades não são suficientes para provocar a nulidade do lançamento,
ainda mais quando o direito à ampla defesa foi exercido em sua plenitude, conforme
previsão dos arts. 11, 59 e 60, do Decreto no 70.235/72.
Eis o inteiro teor das ementas dos referidos julgados:
Acórdão: CSRF/02-02.301
“Ementa: NORMAS PROCESSUAIS – CAPITULAÇÃO LEGAL NULIDADE
INEXISTENTE. O estabelecimento autuado defende-se dos fatos a ele imputado, e não
do dispositivo legal mencionado na acusação fiscal. Não existe prejuízo à defesa
quando os fatos narrados e fartamente documentados nos autos amoldam-se
perfeitamente às infrações imputadas à empresa fiscalizada. Não há nulidade sem
prejuízo. IPI – MULTA DE OFÍCIO PELA FALTA DE LANÇAMENTO DO IMPOSTO,
COM COBERTURA DE CRÉDITO - A mera falta de lançamento do imposto nas notas
fiscais respectivas, é suporte fático suficiente para a aplicação da multa de lançamento
de ofício, mesmo nos casos em que o período de apuração apresente saldo credor na
escrita fiscal. Recurso especial provido”. (Grifos nossos) (Doc. 01)
Fl. 997
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-005.398 - CSRF/1a Turma
Processo no 16004.000435/2010-34

Acórdão: CSRF/01-04.780
“Ementa: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL – DESCRIÇÃO DOS FATOS E
CAPITULAÇÃO LEGAL – IMPRECISÃO – CERCEAMENTO AO DIREITO DE
DEFESA
–
NULIDADE
–
PROCESSO
REFLEXIVO
–
DECORRÊNCIA
PROCESSUAL: Tendo a peça impositiva procedido à perfeita descrição dos fatos,
possibilita ao contribuinte seu amplo direito de defesa, ainda mais que ele foi exercido
em sua plenitude. A capitulação legal, cuja precisão foi prejudicada pela generalidade,
mas com perfeito enquadramento do tipo fiscal, não conduzindo à efetiva confusão nos
argumentos de defesa, não é suficiente para provocar a nulidade do lançamento. Sendo
processo reflexivo, pelo princípio da decorrência processual, é de se adotar a mesma
decisão prolatada no processo principal”. (Grifos nossos) (Doc. 02)
Os acórdãos paradigmas deixam claro que, ainda que reste configurada a generalidade
da capitulação legal indicada, ou até mesmo a ausência desta, não há que se falar
nulidade se o contribuinte compreendeu a acusação fiscal e dela se defendeu, como
ocorreu nos autos no caso dos responsáveis solidários.
Posição contrária foi acolhida pelo acórdão recorrido, que anulou o lançamento quanto
aos responsáveis legais, sem comprovar o prejuízo sofrido por estes em seu direito de
defesa, por suposto erro no enquadramento legal da infração.
Uma vez evidenciada a divergência jurisprudencial apontada, afiguram-se presentes os
requisitos de admissibilidade do Recurso Especial por divergência devendo o presente
recurso ser conhecido e processado.
(...)

Nesse contexto, o despacho prévio de admissibilidade afastou a alegada “primeira
divergência”, mas entendeu haver dissídio jurisprudencial quanto à “segunda”, tendo em vista
que:

(...)
Da simples leitura das ementas do acórdão recorrido e dos paradigmas, já é possível
perceber a divergência de entendimentos, diante da mesma situação fática. Nas três
situações, o Colegiado entendeu inadequado e/ou incompleto o enquadramento legal
empregado pelo Fisco. No entanto, acórdão recorrido decidiu por afastar a imputação
(no caso, a responsabilidade tributária), enquanto os acórdãos paradigmas mantiveram a
imputação, por considerar a descrição dos fatos suficientemente clara, a permitir a
ampla defesa do sujeito passivo.

Não concordo, todavia, com a caracterização da divergência em questão, seja em
razão do equívoco quanto à premissa adotada pela Recorrente, seja em razão da ausência de
similitude fático-jurídica entre a decisão recorrida e os ditos paradigmas.
Ao contrário do que quer fazer crer a Recorrente, o Colegiado a quo não afastou a
responsabilidade solidária por vícios quanto ao enquadramento legal ou de motivação, mas sim
porque entendeu que esse instituto (solidariedade) não se sustenta nessa situação particular em
razão da ausência de subsunção dos fatos apurados à hipótese de incidência prevista no artigo
124, I, do CTN.
E é justamente por isso que os paradigmas são insuficientes para demonstrar a
necessária divergência jurisprudencial, afinal eles se reportam às situações fáticas incomparáveis
com a presente. Vejamos:
Fl. 998
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-005.398 - CSRF/1a Turma
Processo no 16004.000435/2010-34

O Acórdão no CSRF/02-02.301 (primeiro paradigma) diz respeito à decisão que
reformou acórdão que havia anulado, por vício formal, a cobrança de multa no bojo do IPI que
foi exigida sem menção ao seu dispositivo legal no Auto de Infração. Prevaleceu, na instância
especial, que “a citação da capitulação legal era prescindível, pois não se pode olvidar que o
acusado defende-se dos fatos a ele imputado, e não do dispositivo legal mencionado na
acusação fiscal.
Já o Acórdão no CSRF/01-04.780 (segundo paradigma) trata de “decisão reflexa”
que também afastou a ocorrência de nulidade em face de uma capitulação genérica, mas que
permitiu o contribuinte compreender os fatos relatados e exercer seu direito de ampla defesa.
Notório, portanto, que os casos ora comparados são inábeis para fins de
caracterização do necessário dissídio jurisprudencial, afinal eles envolveram a análise de normas
de nulidade em face de vícios na capitulação legal, matéria esta que não integra a presente lide.
Além disso, também me parece evidente que, caso o presente processo tivesse
sido submetido à análise pelos Colegiados dos paradigmas, não é possível criar nenhuma
convicção de que haveria reforma no julgado recorrido, fato este que definitivamente afasta a
caracterização da divergência.

Conclusão
Pelo exposto, não conheço do Recurso Especial.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Luis Henrique Marotti Toselli

Fl. 999
DF CARF MF
Documento nato-digital